Tribunal: TJSP
Processo: 0000179-22.2016.8.26.0632
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Lesão corporal no contexto de violência doméstica – pena fixada na sentença baliza a prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida no interregno do artigo 110, § 1o, do Código Penal, com a redação da Lei 12.234/2010 – Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante.